Tribunal: TJDFT
Processo: 0732929-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
2. Havendo transação com aceitação de um terceiro que assume a dívida executada, contra ele deve prosseguir a execução.
3. Recurso provido.